Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-79.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO – DISCUSSÃO SOBRE DOSIMETRIA DA PENA E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com fixação de pena privativa de liberdade e indenização por danos morais. A insurgência recursal volta-se à dosimetria da pena, com pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea para redução abaixo do mínimo legal, e à revisão do valor fixado a título de reparação de danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea; (ii) adequação do valor fixado a título de reparação de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.A materialidade e a autoria do delito de roubo majorado estão comprovadas por provas documentais, testemunhais e confissão espontânea do réu.
2. A palavra da vítima, coerente e harmônica, possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio.
3. A confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.
4. A dosimetria da pena observou os critérios legais, sendo mantida a pena intermediária no mínimo legal.
5. A indenização por danos morais foi fixada com base em pedido expresso na denúncia, com o escopo de reparar os prejuízos sofridos pela vítima, sem configurar enriquecimento indevido.
6. O valor arbitrado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando os bens subtraídos e os transtornos causados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A confissão espontânea, como circunstância atenuante, não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ. O valor da indenização por danos morais pode ser fixado no juízo criminal, desde que haja pedido expresso na denúncia e comprovação do fato criminoso.
Dispositivos legais citados: Art. 157, §2o, II, do Código Penal; Art. 387, IV, do Código de Processo Penal; Art. 59, 65, 67 e 68 do Código Penal; Art. 33, §2o e §3o do Código Penal; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1832686, 07154081520238070001, Rel. Josapha Francisco dos Santos, julgado em 14/03/2024, DJE 03/04/2024;

TJDFT, Acórdão 1919842, 07092819420198070003, Rel. Esdras Neves, julgado em 12/09/2024, PJe 19/09/2024.